Tribunal: TJMT
Processo: 1033741-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033741-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELANTE), LOURIVAL FELIPE DA SILVA - CPF: 562.984.555-15 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 –
CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA –MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE - ART. 86, §3o, DA LEI 8.213/91
-

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXILIO-ACIDENTE DEVIDA -
D
ATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Artigo 86 §2o da Lei no 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença:§ 2o - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face da decisão exarada pelo Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do benefício de Auxílio-Acidente no1033741-73.2021.8.11.0041 proposta por Lourival Felipe da Silva, em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido e condenou o INSS
ao restabelecimento do auxílio-doença acidente, a partir da cessação administrativa [01/07/2014 e 04/07/2016], descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva Lei n. 8.213/91. Determinou ainda o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, no prazo de 5 dias, sob pena de medidas coercitivas para o efetivo cumprimento da decisão judicial.

Em suas razões, o apelante afirma
que a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho foi equivocada, pois, consoante a legislação e jurisprudência atuais, a parte recorrida faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente.

Alega que de acordo com a perícia médica realizada, ficou demonstrado que desde a cessação do benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho, ocorrida em data de 04/07/2016, a parte recorrida apresenta redução de sua força laboral.

O INSS pugna pela reforma da sentença, provendo-se o presente recurso para que seja implantado o benefício de auxílio-acidente, desde a cessação ocorrida em 04/07/2016, e não o auxílio-doença acidentário, mormente diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão de tal benefício.

Ao final, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e seja afastado o benefício de auxílio-doença acidentário.

Prequestionamento aos artigos 18, 19, 20, 21, 22 e 23, 86, 101, da Lei 8.213/1991.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id.194800708)

A Procuradoria-Geral de Justiça tendo em vista a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar. (id.205543663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face da decisão exarada pelo Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do benefício de Auxílio-Acidente no1033741-73.2021.8.11.0041 proposta por Lourival Felipe da Silva, em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido e condenou o INSS
ao restabelecimento do auxílio-doença acidente, a partir da cessação administrativa [01/07/2014 e 04/07/2016], descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva Lei n. 8.213/91. Determinou ainda o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, no prazo de 5 dias, sob pena de medidas coercitivas para o efetivo cumprimento da decisão judicial.

Em análise dos autos, observo que a ação proposta por
Lourival Felipe da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, se limita ao pedido de procedência para concessão e implantação do benefício de auxílio acidente.

O magistrado singular concedeu a implantação dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, transcrevo (id. 194800699):

“ (...)
O PROCEDENTE o pedido formulado na inicial com o fim de: [i] condenar a autarquia ré ao restabelecimento do auxílio-doença acidente, a partir da cessação administrativa [01/07/2014 e 04/07/2016], descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto no artigo 40 da respectiva lei; [ii] as parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)[2]; [iii] determino o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, no prazo de 5 dias, sob pena de medidas coercitivas para o efetivo cumprimento da decisão judicial. Declaro, assim, extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Deixo de condenar a autarquia ré ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça). Em decorrência ao exposto no § 3o, inciso I, artigo 496 do Código de Processo Civil e as peculiaridades do caso concreto, desnecessário o reexame. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões, remetendo-se, após, os autos, à instância superior para os devidos fins. Em atenção ao artigo 202 do Código de Normas Gerais da CorregedoriaGeral da Justiça – CNGC, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: José Aparecido Alves da Silva – portador do CPF n. 373-915-001-78; 2. Filiação: Adalberto Alves da Silva e Josefa Leandro da Silva; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença acidentário; 4. Data inicial do Benefício: 14.10. 2017; 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Pois bem.

É possível a cumulação do benefício de auxílio-acidente com auxílio-doença previdenciário, desde que não sejam decorrentes do mesmo acidente, conforme preconiza o artigo 86 §3oda Lei 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

No caso, se trata de mesmo fato gerador, f
oi concedido auxílio-doença acidentário ao Demandante NB 5545803773, entre, 12/12/2012 e 22/05/2014 e um novo Requerimento NB 6067686280 01/07/2014 e 04/07/2016, decorrente de acidente de percurso de trabalho ocorrido em data de 08/10/2012. (id. 1947996696 e 194799697)

Vejamos o entendimento quanto se trata de fato gerador diverso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PARCELAS DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIOS COM FATOS GERADORES DISTINTOS. 1
. Por falta de proibição legal expressa, admite-se a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença se distintos forem os seus fatos geradores. Precedentes jurisprudenciais.
2. No caso concreto, por não decorrerem do mesmo fato gerador, as prestações em exame podem ser recebidas conjuntamente pelo segurado, razão por que se afigura descabida a realização de descontos na apuração dos atrasados resultantes do auxílio-acidente de titularidade do exequente. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70081606865 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 28/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

Na mesma toada, por sinal, caminha a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE
. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio- doença oriundos de uma mesma lesão, nos termos dos arts. 59 e 60, combinados com o art. 86, caput, e § 2o, todos da Lei n. 8.213/1991.
2. Modificar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer o alegado erro material na análise do Tribunal de origem, para, enfim, afastar a cumulação dos benefícios, demandaria reexame do material fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 25/05/2012)

Assim, sendo merece provimento ao presente recurso.

Por conseguinte, considerando que o laudo pericial reconheceu ao apelado a redução da capacidade laboral que habitualmente exercia, o benefício de auxílio-acidente é devido, portanto, nesse ponto não merece reforma a sentença.

Vejamos a Lei no 8.213/91 em seu artigo 86,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto a data de início do benefício, sobre o assunto é cediço que, nos termos do artigo 86 §2o da Lei no 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio- doença, no seguinte molde:

§ 2o - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ OU CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE- SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DIA POSTERIOR À
DATA
DA
CESSÃO
DO AUXÍLIO DOENÇA (23/07/2019). - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - - SENTENÇA RATIFICADA. (N.U 1000547-67.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

No caso, o magistrado singular ao julgar procedente a demanda, não fixou como termo inicial para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Diante disso, observo que a sentença merece reparo também nesse ponto, a fim de que seja observada como data de início de concessão do benefício de auxilio acidente, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja dia 22/05/2014 conforme consta do comunicado disposto no id.194799698, e, em atenção ao disposto no artigo 86 §2o da Lei no 8.213/1991.

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, merece provimento o presente recurso.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso para que seja observada como data de início de concessão do benefício de auxílio acidente, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, 22/05/2014, e, afasto a concessão do benefício de auxílio-doença, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024